Tribunal: TJES
Processo: 5010339-65.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010339-65.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ASS. MILITARES DA RR, REF, DA ATIVA DA PM, DO CBOM MILITAR E PENSIONISTAS DE MILITARES DO ESTADO DO ES.
AGRAVADO: JOSE MARCOS DO AMARAL
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A
GRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010339-65.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
ASPOMIRES – ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES DA RESERVA, REFORMADOS, DA ATIVA DA POLÍCIA MILITAR DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR E PENSIONISTAS MILITARES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
JOSÉ MARCOS DO AMARAL

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
com pedido de efeito suspensivo, interposto por

ASPOMIRES – ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES DA RESERVA, REFORMADOS, DA ATIVA DA POLÍCIA MILITAR, DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR E PENSIONISTAS MILITARES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra

a r. decisão proferida (ID 15843213) nos autos da “Ação Monitória” (autos de origem nº 5000294-55.2022.8.08.0047) ajuizada pelo agravante em desfavor de
JOSÉ MA
R
COS DO AMARAL
,
que indeferiu a gratuidade da justiça pretendida.

Em suas razões (ID 3601699) a parte recorrente aduz, em síntese, que passa por sérias dificuldades financeiras, de modo que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça.

Alega, ainda, que o juízo
a quo
deixou de analisar os documentos juntados que comprovam a miserabilidade econômica alegada, restando a decisão sem fundamentação.

Com base nesses argumentos, requereu, liminarmente, que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, para se determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, requer a concessão do benefício em seu favor.

Decisão ID 3660888, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

O agravado, embora devidamente intimado (ID. 3917473), não apresentou manifestação no presente recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 09 de março de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora - Sessão dia 28/03/2023

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
com pedido de efeito suspensivo, interposto por

ASPOMIRES – ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES DA RESERVA, REFORMADOS, DA ATIVA DA POLÍCIA MILITAR, DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR E PENSIONISTAS MILITARES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra

a r. decisão proferida (ID 15843213) nos autos da “Ação Monitória” (autos de origem nº 5000294-55.2022.8.08.0047) ajuizada pelo agravante em desfavor de
JOSÉ MACOS DO AMARAL
,
que indeferiu a gratuidade da justiça pretendida.

Em suas razões (ID 3601699) a parte recorrente aduz, em síntese, que passa por sérias dificuldades financeiras, de modo que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça.

Alega, ainda, que juízo
a quo
deixou de analisar os documentos juntados que comprovam a miserabilidade econômica alegada, restando a decisão sem fundamentação.

Com base nesses argumentos, requereu, liminarmente, que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, para se determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, requer a concessão do beneplácito em seu favor.

Em decisão do ID 3660888, foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

O agravado, embora devidamente intimado (ID. 3917473), não apresentou manifestação no presente recurso.

Pois bem. Entendo que merece permanecer o entendimento do Eminente Desembargador Substituto Getúlio Marcos Pereira Neves quando do exame do pedido de efeito suspensivo.

É de se notar que a presunção de veracidade da declaração de pobreza não milita em favor da pessoa jurídica, conforme se depreende do teor da Súmula 481 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, esta deve comprovar nos autos que, de fato, não possui condições de arcar com as despesas processuais. Nesse mesmo sentido é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça, veja-se:

(...) I.
Em relação as pessoas jurídicas não prospera a presunção de veracidade das declarações de hipossuficiência, vez que, diferente de como ocorre com as pessoas físicas, impõe-se demonstrar efetiva de impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, constituindo ônus do requerente tal demonstração.
Precedentes. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24179012158, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/02/2018, Data da Publicação no Diário: 16/02/2018)

A associação agravante juntou aos autos somente documentos de balanços contábeis que indicam a existência de um saldo negativo em seu balanço patrimonial.

Todavia, as tabelas, por si só, não constituem prova idônea da miserabilidade econômica da parte agravante, tendo em vista que foram produzidas de maneira unilateral e não apresentam respaldo de profissional da área contábil.

De mais a mais, vislumbro que a magistrada primeva possibilitou à recorrente a comprovação de sua alegada condição econômica, de acordo com o art. 99, § 2º, do CPC, indiciando, ainda, os documentos que deveriam ser juntados (ID. 11932450).

A parte recorrente, contudo, apresentou os documentos de maneira incompleta, agindo acertadamente a magistrada de origem ao indeferir a concessão da assistência judiciária gratuita.

Portanto, em análise do caso dos autos, entendo que não estão presentes os requisitos necessários à concessão da gratuidade de justiça à agravante.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso mas lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010339-65.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
ASPOMIRES – ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES DA RESERVA, REFORMADOS, DA ATIVA DA POLÍCIA MILITAR DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR E PENSIONISTAS MILITARES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
JOSÉ MARCOS DO AMARAL

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA

– RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
A presunção de veracidade da declaração de pobreza não milita em favor da pessoa jurídica, conforme se depreende do teor da Súmula 481 do c. STJ. Deve esta comprovar nos autos que, de fato, não possui condições de arcar com as despesas processuais

2.
Os documentos juntados aos autos não constituem prova idônea da miserabilidade econômica da parte agravante, tendo em vista que foram produzidas de maneira unilateral e não apresentam respaldo de profissional da área contábil.

4.
O referido benefício deve ser concedido a parte que, de fato, não pode suportar as despesas processuais, sob pena de desnaturação do próprio instituto, destinado aos economicamente hipossuficientes.

5.
Recurso desprovido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
por unanimidade de votos,
negar

provimento ao recurso
, nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Vitória/ES, 28 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.